Tribunal: TJDFT
Processo: 0706425-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. ALTERAÇÃO DAS ATIVIDADES. TAREFAS EXERCIDAS FORA DA EMPRESA. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. DADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Havendo o preenchimento dos requisitos previstos na Lei de Execuções Penais para o trabalho externo, deve o Magistrado analisar as condições e idoneidade da empresa que oferece oportunidade ao apenado, considerando, para tanto, o cumprimento dos objetivos primordiais da Lei de Execuções Penais, que é o da ressocialização do preso.
2. No presente caso, o detento vem cumprindo regularmente com todas as condições acordadas e não possui qualquer infração disciplinar, não se podendo inferir que ele não cumprirá com as condições fixadas pelo MM. Juízo das Execuções Penais, somente porquê vai mudar de atividades, isto é, ao invés de realizar as atividades de higienização somente na sede da Empresa, vai, também, exercer este trabalho em locais por está contratados, sem qualquer dificuldade para o seu acompanhamento,, eis que, da mesma forma que o Estado o controla no local onde está trabalhado, poderá, da mesma forma, via celular, seguir no monitoramento e, agora com maior responsabilidade para o beneficiário, pois, por qualquer falha, ele perderá referidos direitos.
3. Dado provimento ao recurso da Defesa para autorizar a realização de trabalho externo, fora das dependências da empresa onde já presta serviço, mediante termos que fixar o Juízo da Execução.